Tribunal: STJ
Processo: 0011085-80.2022.8.16.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118372 - PR (2024/0013452-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: ANTONIO CIPRIANO DE PAULA
AGRAVADO
: MARCILEIA CAVALCANTE DE LIMA DE PAULA
ADVOGADOS
: LUAN CARLOS ALVES RODRIGUES - PR095977
LUCAS MATHEUS MARTINS - PR095976
SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRA - PR105907
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. MÚTUO. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. SÚMULA No 568
/STJ.
1. Na hipótese de ação de revisão de contrato de mútuo imobiliário, o termo
inicial da prescrição conta do dia do vencimento da última prestação.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8571db4d-9c31-4d14-a7fc-62f8dc6dee5b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118372 - PR (2024/0013452-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: ANTONIO CIPRIANO DE PAULA
AGRAVADO
: MARCILEIA CAVALCANTE DE LIMA DE PAULA
ADVOGADOS
: LUAN CARLOS ALVES RODRIGUES - PR095977
LUCAS MATHEUS MARTINS - PR095976
SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRA - PR105907
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. MÚTUO. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. SÚMULA No 568
/STJ.
1. Na hipótese de ação de revisão de contrato de mútuo imobiliário, o termo
inicial da prescrição conta do dia do vencimento da última prestação.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra a
decisão que deu provimento ao recurso especial, determinando a devolução dos autos
à origem para novo julgamento do recurso apelatório à luz da jurisprudência desta
Corte Superior (e-STJ fls. 450/452).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula
no 568/STJ, pois o acórdão estadual não diverge da jurisprudência do STJ.
Colaciona precedentes da Terceira e Quarta Turmas desta Corte afirmando
que o prazo prescricional de ação revisional de contratos bancários é contado da data
da assinatura do referido instrumento e não da última parcela.
A parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ fls. 481/482).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
Com efeito, o caso concreto apresenta uma clara distinção dos precedentes
citados pelo agravante, qual seja, trata-se de uma ação revisional de contrato de
mútuo imobiliário.
Documento eletrônico VDA48206774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: a72d7b87-f004-4755-819d-4eaa0ac99114

Em tais circunstâncias, a jurisprudência desta Corte Superior posicionou-
se no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional conta-se da data de
vencimento da última parcela do financiamento habitacional, conforme verifica-se dos
precedentes a seguir colacionados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O parcelamento do saldo devedor, nos contratos de financiamento
imobiliário, não configura relação de trato sucessivo, pois não referencia
prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se
renovam mês a mês, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja a
de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato.
2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total
financiado),
desdobrada
em
prestações
para
facilitar
o
adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo
prescricional também será único, correspondendo à data de
vencimento da última parcela do financiamento. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120.954/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/6/2024
de
- grifou-se)
27/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. COMPRA E VENDA COM HIPOTECA. VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STJ.
TABELA PRICE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARTIGO DE LEI NÃO
INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVERSÃO.
SÚMULA N. 7/STJ. SALDO DEVEDOR. TAXA REFERENCIAL. PREVISÃO
CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ.
1. Da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente
limita-se a suscitar que a prescrição na impugnação ao teor de cláusulas de
contrato bancário "deve ser contado a partir da assinatura do contrato" e
deixa de impugnar o fundamento do acordão recorrido no sentido de que, na
"escritura de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca [...] O
termo inicial para a contagem de prazo prescricional é a data do último
vencimento".
Incidência da Súmula n. 283/STF.
2. A relevância do fundamento se evidencia quanto se constata que a
jurisprudência do STJ se alinha com o entendimento de origem,
consagrada no sentido de que, na hipótese específica de se tratar de
ação de revisão de contrato de mútuo imobiliário em 'escritura de
compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca', o termo
inicial da prescrição conta do dia do vencimento da última
(...)"
prestação.
(AgInt no AREsp n. 2.214.079/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
- grifou-se)
3/11/2023

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. AÇÃO
REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO É O DECENAL. ARTIGO 205
DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO
PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR
DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO NO STJ
NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC E
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Os entendimentos da Corte local sobre o prazo prescricional e o termo
inicial da contagem de aludido prazo estão em harmonia com a
jurisprudência prevalecente no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83
Documento eletrônico VDA48206774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: a72d7b87-f004-4755-819d-4eaa0ac99114

do STJ. (...)" (AgInt no AREsp 1876768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
-
14/12/2021
17/12/2021
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. MÚTUO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.
(...) 3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da
fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo
ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo
4.
imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes.
Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.829.409/SP. Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
-
6/12/2021
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO
DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO
AUSÊNCIA DE
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO.
PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE A
. AGRAVO INTERNO
19/12/2003
PROVIDO.
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição
para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento
imobiliário. Precedente.
2. Infere-se que, tendo sido o contrato celebrado em fevereiro de 1995 com
vencimento em 20 (vinte) anos, portanto, com termo final em 2015, é certo
que o lapso temporal ainda não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento
da execução (novembro de 2008). Dessa forma, é de rigor reconhecer que a
parcela de
também não está prescrita, pois se insere dentro do
19/12/2003
prazo contratual.
3. Agravo interno provido." (AgInt no AR Esp 667.604/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
14/10/2019
DJe
- grifou-se)
22/10/2019
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: a72d7b87-f004-4755-819d-4eaa0ac99114

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.118.372 / PR
Número Registro: 2024/0013452-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108698520238160069 00110858020228160069 108698520238160069 110858020228160069
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CIPRIANO DE PAULA
RECORRENTE : MARCILEIA CAVALCANTE DE LIMA DE PAULA
ADVOGADOS
: LUAN CARLOS ALVES RODRIGUES - PR095977
LUCAS MATHEUS MARTINS - PR095976
SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRA - PR105907
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49463659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: a0193f08-64c2-4190-a5f5-1f4f111a957b

AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: ANTONIO CIPRIANO DE PAULA
AGRAVADO
: MARCILEIA CAVALCANTE DE LIMA DE PAULA
ADVOGADOS : LUAN CARLOS ALVES RODRIGUES - PR095977
LUCAS MATHEUS MARTINS - PR095976
SARA MARQUES BARRETO CASTANHEIRA - PR105907
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: a0193f08-64c2-4190-a5f5-1f4f111a957b